Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: "a) reconhecer a prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a 27.04.2018; b) condenar o réu a pagar à parte autora o abono de permanência, desde quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, ou seja, 27.10.2017, bem como o valor referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, que somam a quantia de R$ 15.021,47 (quinze mil e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da presente demanda, conforme planilha de ID 156832552."
3. Em suas razões recursais, a parte autora requer o afastamento da prescrição parcial da pretensão deduzida, argumentando que ocorreu protesto interruptivo de prescrição, por força da ação proposta pelo SINPRO e que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF (0702615-61.2021.8.07.0018).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 53972549). Pugna a recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Na hipótese, a recorrente comprovou o protesto interruptivo da pretensão de cobrar verbas vinculadas ao abono de permanência, por força da propositura da ação indicada 26/04/2021, sob n.o 0702615-61.2021.8.07.0018, o que afasta o prazo prescricional quinquenal originário, que ocorreria em 18/10/2022 (cinco anos após o preenchimento dos requisitos para percepção do primeiro abono de permanência), nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ.
6. E segundo o Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário."
7. Nesse contexto, o protesto interruptivo contempla o abono e os respectivos reflexos do direito, como o terço constitucional de férias. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1784422, Data de Julgamento: 13/11/2023, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, afastado o prazo prescricional da pretensão deduzida, é devido o reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias. Ademais, ante a ausência de prova de valor diverso da dívida, deve ser reconhecido o direito da autora ao crédito constituído em 01/12/2017, no importe de R$1.976,56, atualizado na forma da planilha inserida (ID 53972518).
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, afastando a prescrição da pretensão deduzida, reconhecer o direito da autora ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, condenando o DISTRITO FEDERAL a pagar a autora o valor adicional de R$1.976,56, totalizando R$16.998,03, mantidos os demais fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização da dívida.
10. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.